Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e, confirmando a sentença, determinou a restituição do ITBI pago pela parte autora em razão de integralização de imóveis em seu capital social.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão e contradição. Sustenta que a imunidade disposta no art. 156, §2°, I, da CF, analisada no Tema 796, não se aplica de forma incondicionada às integralizações de capital, com imóveis, por empresas cuja atividade preponderante seja compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil,

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem contradições e omissões alegadas. A fundamentação do julgado concluiu, em conformidade com o entendimento do Conselho Especial, no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. Ressalvou-se, no entanto, que a imunidade não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou omissão. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.